Tribunal: TJDFT
Processo: 0003677-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003677-10.2016.8.07.0001 RECORRENTE: OCS INVESTIMENTOS SA, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA RECORRIDO: ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ABERTURA DE INVENTARIO. QUERELA ENTRE HERDEIROS. QUESTÃO PATRIMONIAL. OCORRENCIA. SETENÇA CASSADA 1. Nas ações nas quais se discute a titularidade do patrimônio inventariado o prazo prescricional é interrompido com a abertura do inventário, especialmente quando há litigância entre os herdeiros. 2. O inventário de Orlando Carlos da Silva foi aberto em 24/05/2005 e posteriormente, em 25/08/2010 o de sua esposa meeira, Maria Abadia Machado e Silva, data na qual a apelante passou a integrar os quadros da OCS S/A, fato este que interrompeu o prazo prescricional. 3. Diante da inocorrência da prescrição, a sentença deve ser cassada a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para a análise do mérito. 4. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil de 2015, por negativa de prestação jurisdicional. Acrescentam, por força do artigo 1.025 do CPC, que todas as matérias fáticas e jurídicas suscitadas nas contrarrazões de apelação e em sede de embargos de declaração devem ser consideradas prequestionadas para fim de viabilizar o conhecimento do presente apelo especial; b) artigos 178, inciso II, 202, caput e paragrafo único, 205, 206, §3o, inciso VII, letra “a”, e 2.028, todos do Código Civil, porquanto ainda que o inventário do Sr. Orlando Carlos da Silva fosse capaz de interromper a prescrição da pretensão da recorrida, isto é, se a pretensão já não estivesse prescrita, ela teria prescrito novamente em 24/5/15, portanto, um ano antes da propositura da presente ação; c) artigo 202, inciso I, do Código Civil, entendendo que a recorrida discute a nulidade do ato societário de criação da empresa e não seus direitos no inventário. Afirma que a citação dos herdeiros no inventário só pode interromper a prescrição de direitos discutidos no âmbito do inventário, e que como a discussão da presente ação não é objeto do inventário, a abertura do inventário não teria como interromper o prazo prescricional na presente ação; d) artigos 285 e 286, ambos da Lei 6.404/76, asseverando que pretensão da recorrida é a declaração de nulidade de ato jurídico para constituição de uma sociedade anônima. Aduzem que pretensão de anular a integralização do capital da OCS e a decorrente distribuição de ações realizada em Assembleia da OCS também já prescreveu há décadas. Registram que todas questões da presente ação já foram discutidas judicialmente em ação de 2005, tendo o Poder Judiciário já reconhecido de forma inequívoca que a pretensão de ver anulada a criação da OCS encontra-se prescrita; e) artigos 474 do Código de Processo Civil de 1973, 487, inciso II, e 508, ambos do Código de Processo Civil de 2015, sustentando que a pretensão da recorrida viola a coisa julgada; f) artigos 98 e 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, alegando que a recorrida não necessita do benefício da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao recorrente Antônio Carlos Machado e Silva, o recurso não merece ser admitido, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade. Isso porque, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 14953900), não consta nos autos procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Ressalte-se que, embora intimado a regularizar a representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015 (ID 13740125), o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confiram-se o AgRg no REsp 1496075/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 26/3/2019, e o AgInt no AREsp 1591427/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020. Quanto aos demais recorrentes, partes legítimas, dou prosseguimento à análise da admissibilidade do recurso. O recurso especial não deve subir em relação à mencionada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1417165/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 285, 286, ambos da Lei 6.404/76, 474 do Código de Processo Civil de 1973, 487, inciso II, 508, e 1.025, todos do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, 201, inciso I, 202, caput e parágrafo único, 205, 206, §3o, inciso VII, letra “a”, 2.028, todos do Código Civil, 98, e 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028